Tribunal: STF
Processo: RE 466585
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO (CPC,
   art. 535, I e II). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 
   1º-D DA LEI 9.494/97. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES NÃO 
   EMBARGADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. AÇÕES COLETIVAS. CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.
I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e 
   II, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de oposição de 
   embargos de declaração apenas para provocar rediscussão da matéria 
   apreciada. 
II - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 
   julgamento do RE 599.903-RG/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, assentou ser
   infraconstitucional a questão referente ao cabimento da cobrança de
   honorários advocatícios nas execuções contra a Fazenda Pública 
   decorrentes de ações coletivas.
III - Embargos de declaração 
   rejeitados.